Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746221-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: FABIO MOLEIRO FRANCI, LUISA MENDES DE CARVALHO PASSOS, PEDRO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0713825-24.2025.8.07.0001, promovido por FABIO MOLEIRO FRANCI. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Recebida a petição inicial (ID: 232422198), a parte executada apresentou pedido de "chamamento do feito à ordem" (ID: 235661062), "em função de já existir bloqueio de numerário e imóveis para pagamento da dívida" na ação originária (autos n. 0722385-91.2021.8.07.0001), e ainda ante a pendência de decisão perante o col. STJ relativamente à perda do objeto após o ajuizamento da ação. Postulou (i) a reconsideração da decisão, com o cancelamento da ordem de pagamento; (ii) a avaliação dos imóveis bloqueados e extrato de conta judicial; (iii) a suspensão da tramitação até vindoura decisão do STJ; (iv) a fixação de caução nos termos da lei. A parte exequente manifestou por meio da petição juntada no ID: 238620717, requerendo o prosseguimento do processo, com a adoção de medidas constritivas em desfavor da executada. Após intimação (ID: 243390626), a parte exequente noticiou o trânsito em julgado dos recursos interpostos pela parte executada na fase de liquidação (autos n. 0730749-50.2024.8.07.0000 e n. 0708864-43.2025.8.07.0000), sem alteração do julgamento do mérito. Reforçou o pedido de prosseguimento do processo, para levantamento de valores depositados nos autos de n. 0722385-91.2021.8.07.0001, nomeando bens a título de caução, também requerendo a penhora eletrônica de valores e, subsidiariamente, a penhora de imóveis (ID: 244946347). A parte executada opôs-se ao levantamento de valores em virtude da ausência do "trânsito em julgado do recurso" interposto no STJ. Sustentou a fragilidade do título executivo, face à aprovação de regularização dos imóveis por meio do Decreto n. 46.396, de 15.10.2024, havendo probabilidade de reversão do julgado e desconstituição do título executivo. Por sua vez, a parte exequente reforçou a ocorrência do trânsito em julgado, ocorrido em 24.10.2024, e argumentou que o agravo interno interposto foi desprovido, cuja decisão transitou em julgado no dia 21.08.2025, afirmando que "não há mais nenhum recurso pendente de julgamento relacionado à demanda, seja na fase de conhecimento, seja na liquidação de sentença". Também requereu a condenação da executada por litigância de má-fé (art. 80, incisos I e VI, do CPC), nos termos da petição do ID: 249868145. Então, a executada informou o ajuizamento de ação rescisória (autos n. 0739325-95.2025.8.07.0000), reiterando a tese defensiva no sentido da fragilidade do título executivo, e opôs-se ao pedido de condenação por litigância de má-fé, afirmando que "configura verdadeira tentativa de intimidação a pretensão dos exequentes de ver sancionada a executada apenas por apresentar defesa amparada em fundamento jurídico legítimo" (ID: 249935861). Instada a manifestar (ID: 250264132), a parte exequente informou que a petição inicial da ação rescisória sequer foi recebida, pois "o Relator ressaltou a fragilidade da tese da executada, apontando que o suposto 'documento novo' (Decreto n. 46.396) se caracteriza, a princípio, como mero 'fato novo', que não constitui hipótese legal para o cabimento da Ação Rescisória". Esse foi o bastante relatório, conquanto sucinto. Adiante, fundamento e decido. Em primeiro lugar, converto este procedimento provisório para cumprimento definitivo de sentença, tendo em vista o trânsito em julgado das decisões outrora recorridas pela parte executada, conforme consta dos documentos juntados no ID: 244946353 e no ID: 249868146. Em segundo lugar, o ajuizamento de ação rescisória, por si só, não constitui óbice ao prosseguimento da fase executória, se não tiver sido concedido efeito suspensivo. No caso dos autos verifico que o título executivo judicial, referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, foi regularmente constituído no processo n. 0722385-91.2021.8.07.0001, tendo sido objeto de liquidação de sentença n. 0733866-80.2023.8.07.0001, em que o crédito exequendo foi fixado em R$ 763.746,00, com data-base em maio de 2024, conforme consta da decisão proferida em 12.02.2025. E, apesar de terem sido interpostos os recursos cabíveis, a parte executada não logrou êxito no impedimento, modificação ou extinção do título exequendo, ora abrangido pela autoridade da coisa julgada, conforme se vê dos documentos anexados no ID: 244946353 e no ID: 249868146. Diante disso, não há falar em reconsideração da intimação para pagamento nem na suspensão da tramitação processual, tampouco na necessidade de prestação de caução, motivo por que indefiro o requerimento formulado no ID: 232422198, pela parte executada, e correlatos desdobramentos. Em terceiro lugar, o art. 80, incisos II e VI, do CPC, dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e provocar incidente manifestamente infundado. Na petição do ID: 243390626 a parte exequente informou o trânsito em julgado das decisões impugnadas pela parte executada, por meio do agravo de instrumento n. 0730749-50.2024.8.07.0000, referente à homologação do laudo pericial no âmbito da liquidação provisória de sentença (autos originários n. 0733866-80.2023.8.07.0001), em 26.11.2024, e do agravo de instrumento n. 0708864-43.2025.8.07.0000, referente à decisão interlocutória proferida nos autos originários n. 0733866-80.2023.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir e também fixou o crédito exequendo no montante de R$ 763.746,00 (em maio de 2024), cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.07.2025. A parte executada, contudo, apresentou a petição do ID: 246993191, no dia 20.08.2025, comunicando a inocorrência do trânsito em julgado. Ocorre que, conforme demonstrado pelo próprio exequente, na petição imediatamente subsequente (ID: 249868145), o trânsito em julgado, quanto ao recurso interposto pela parte executada, somente ocorreu, de fato, no dia 21.08.2025. Portanto, indefiro a condenação da parte executada por litigância de má-fé, porquanto não configurada. Em quarto lugar, verifico que o pedido de levantamento de valores há de ser formulado nos autos da ação principal. Em quinto lugar, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC, defiro a penhora de valores, a ser efetivada via sistema SISBAJUD, pelo período de 30 dias, tendo por parâmetro o saldo devedor informado no ID: 249868145, qual seja, R$ 609.825,43. E em sexto e último lugar, antes de apreciar o pedido de penhora de bens imóveis (ID: 249868145, item 23, p. 5), a parte exequente deverá juntar cópia das respectivas certidões de matrícula, pois a comprovação da propriedade é imprescindível à almejada providência. Intimem-se e cumpra-se. Irresignada, alega a agravante, em preliminar, a prevenção, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, do Desembargador Luís Gustavo Barbosa, relator da ação rescisória 0739325-95.2025.8.07.0000, em que se pretende a desconstituição do título executivo que ampare a execução. Na sequência, a agravante discorre sobre a ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, argumentando que a penhora reiterada de valores por meio da modalidade “teimosinha” acarreta asfixia financeira e paralisação das atividades empresariais, configurando medida desproporcional. Sustenta que a execução deve atender à efetividade sem comprometer a subsistência da empresa, citando precedentes deste Tribunal que reconhecem a necessidade de modulação de tais constrições Argumenta que obteve prova nova antes do trânsito em julgado da ação, não sendo possível sua utilização como meio de prova na fase de conhecimento, sendo que esse documento novo se caracteriza pelo Decreto Distrital n. 46.396/2024, que comprova a regularização dos imóveis e evidencia que a indenização não mais subsiste, pois o fundamento da condenação desapareceu. Assim, afirma que a manutenção da execução ensejaria violação ao art. 884 do Código Civil, ao permitir o enriquecimento sem causa dos exequentes, sendo que a “pretensão judicial dos Agravados, desde o início, foi baseada na premissa falsa de que os lotes seriam impossíveis de regularizar, conduzindo assim o juízo ao engano de condenar a Agravante ao pagamento de perdas e danos pela compra dos imóveis supostamente não regularizáveis”. Ao final, sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo que a probabilidade do direito decorre da ilegalidade da medida executiva e na existência de documento novo que afasta a obrigação, enquanto o perigo de dano grave se representa pela gravidade do bloqueio via SISBAJUD, que pode ser realizado a qualquer momento e paralisar totalmente as operações da empresa, resultando em risco de colapso econômico e social, com prejuízo a empregados, fornecedores e obrigações tributárias. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do bloqueio de valores via SISBAJUD e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 77576690). É o relatório. Decido. Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de prevenção visto que, a teor do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em distribuição do processo por prevenção ao Relator da ação rescisória, uma vez que a Câmara Cível possui competência diversa da Turma Cível. Aliás, a distribuição do presente agravo de instrumento observou rigorosamente o disposto no § 1o do referido art. 81 do RITJDF, visto que observou a prevenção do órgão (1a Turma Cível) e do Relator, que anteriormente analisou os recursos referentes ao mesmo processo, conforme se extrai da certidão de ID. 77579340. Assim, rejeito a preliminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Com efeito, em que pese as alegações da agravante, nesse exame superficial, não se verifica a probabilidade do direito invocado, visto que a recorrente não apresentou qualquer prova que demonstrasse o risco à atividade empresarial ou que a possível penhora sobre os ativos existentes em conta corrente comprometesse o pagamento da folha salarial de seus funcionários. Ressalta-se que não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se apresentam como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução. No caso, percebe-se que o magistrado de origem adotou a medida requerida pela parte exequente, ora agravada, entendo que se mostrou razoável e adequada, potencial de êxito, em conformidade com a situação fático-processual dos autos. Esse é o entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. [...] 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade. [...] 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677344, 07357837420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.). Como se percebe, a agravante alega genericamente que a penhora comprometeria sua atividade empresarial, deixando, contudo, de apresentar qualquer elemento que pudesse subsidiar a tese da impenhorabilidade dos valores constritos. Outrossim, não se verifica fundamento legal para amparar a tese da agravante quanto à alegada necessidade de se suspender o feito em razão da ação rescisória, principalmente porque não houve qualquer determinação proferida naqueles autos (processo 0739325-95.2025.8.07.0000) para que se impeça o prosseguimento do presente cumprimento de sentença. Inclusive, assim dispõe o art. 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Dessa forma, deve-se permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença. A respeito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA QUE DEVE SER REQUERIDA AO RELATOR DA RESCISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com os artigos 932, inciso II, e 969 do Código de Processo Civil, somente a concessão de tutela provisória, pelo relator da ação rescisória, pode impedir o cumprimento da decisão rescindenda. II. A simples propositura da ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda pelo próprio juiz da causa originária. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 989581, 20160020197519AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJe: 27/01/2017.) A toda evidência, não se encontram presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator